Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017725-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (EMBARGANTE), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017725-02.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 onde litiga com LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 195857738 que não há dúvidas de que o Agravo de Instrumento fora oposto tempestivamente, na data de 01.08.23, na medida em que a publicação da decisão de embargos de declaração, prolaada em 11.07.2023, se deu em data de 14.07.23, como provado nos autos, cuja constatação da intempestividade do mesmo constituiu-se em um lamentável equívoco e mesmo ante a insistência da embargante em reafirmar a tempestividade do mesmo, não fora o bastange para que referida decisão fosse alterada em sede da decisão de agravo regimental.

Prequestiona Art. 489,§ 1o, CPC e Inciso IX, do Art. 93, da Constituição da República, Art. 5o, da C. Federal, atraindo a aplicação do Tema Repercussão Geral -339-STF.

Requer sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, com o espírito aberto, sob o entendimento de que os mesmos não se destinam a criticas ao ofício judicante, contudo um valioso instrumento de aperfeiçoamento das decisões judicias, no que pese, na atual conjuntura, desprezado por muitos; para imprimindo Efeitos Infringentes, promova a erradicação das Omissões, Contradição e Obscuridade apontadas, o que redundará na alteração do julgado, para determinar o prosseguimento do feito mediante a apreciação do referido Agravo de Instrumento em apreço.

Contrarrazões sob ID. 197552194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O art. 1.003, § 5o, do CPC, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, a intimação do decisum vergastado é datada de 07/03/2023, ao passo que o vertente agravo de instrumento só foi interposto no dia 01/08/2023, quando já expirado o prazo recursal de quinze dias a que alude o art. 1.003, § 5o, do CPC, portanto, é manifestamente intempestivo.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

” Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento em que se fustiga decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente no 0020278-57.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu o pedido de reconsideração, mantendo, então, a decisão do id. 111720672-origem na íntegra que efetuou a análise da tese de mudança da capacidade econômica da executada.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

O recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade, vez que intempestivo.

No caso em apreço, a intimação do decisum vergastado é datada de 07/03/2023, ao passo que o vertente agravo de instrumento só foi interposto no dia 01/08/2023, portanto, é manifestamente intempestivo.

Inclusive, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ARTIGO 932, INCISO II, DO CPC). DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. O presente recurso é intempestivo, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, §5o, do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081226755, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 15/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA SEM RESSALVAS NO ENDEREÇO DO AUTOR INDICADO NA EXORDIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. FLUÊNCIA DA JUNTADA DO AR NOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. 1. O envio de carta de citação para o endereço do réu, firma presunção de validade do ato, mesmo que assinado o "AR" por terceiro, fluindo o prazo para o agravo de instrumento a partir do encarte nos autos do comprovante de recebimento. Não observância do art. 1.003, §§ 2o e 5o, do CPC. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2175062-88.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, 6a Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/07/2021)

A fidelidade aos prazos previstos em lei, estabelecidos judicialmente ou mesmo aqueles ajustados entre as partes é substancialmente relevante na relação jurídica processual, inclusive para que não fiquem julgadores e litigantes à mercê da vontade de uma das partes, em absoluto desrespeito à necessidade de paridade de tratamento entre os personagens atuantes no feito e de brevidade na prestação jurisdicional; portanto, não pode ser ignorada.

Diante de tal contexto, não merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento, eis que intempestivo.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024